Tribunal: STF
Processo: Rcl 54185
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Lucas Ribeiro Rocha em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por alegada usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, que manteve ato decisório que negou seguimento a apelo extremo considerado o entendimento firmado quanto aos Temas 339 e 660/RG.



    Ao final, requer seja



    “declarada a ofensa ao Art. 988, I, do NCPC, determinando-se a subida do Recurso Extraordinário para este Maior Tribunal”.



    É o relatório. Decido.



    Observo que o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante sofreu juízo negativo de admissibilidade em decisão que apresenta a seguinte parte dispositiva: 



    “ISSO POSTO, com base no art. 1.030, inciso I, “a” do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao art. 5º, incisos LIV, LV e ao art. 93, IX, da CF/88, inadmitindo o restante da insurgência.”



    Contra essa decisão a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.021 do CPC (agravo interno), restando negado provimento a este último pela Corte Especial do TJCE cuja ementa do acórdão transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AFRONTA AO COMANDO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSTATAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 



1.     Segundo o STF, o art. 93, IX, da CF/1988, ao exigir fundamentação em todos os provimentos judiciais, não impõe a necessidade de motivação extensa, exame minucioso de cada alegação ou de cada prova indicada pelas partes, inclusive não consta determinação de que os fundamentos da decisão estejam corretos. Inteligência do TEMA 339 (AI 791.292 QO-RG/PE Repercussão Geral). 



    2. O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário possui fundamentação idônea. O fato de ter sido adotado entendimento contrário aos interesses do recorrente não implica em afronta ao referido mandamento constitucional. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, liberado nos autos em 09/06/2022 às 16:06 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0783653-23.2014.8.06.0001 e código 2623EE3. fls. 35 



    3. De outro lado, registre-se que a violação a preceito constitucional que autoriza o processamento do recurso extraordinário pressupõe infringência direta e frontal a dispositivo da CF/1988, não podendo o resultado interpretativo ficar condicionado ao exame da legislação inferior. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao se deparar coma discussão, concluiu que não possui repercussão geral a controvérsia relativa à violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. (TEMA 660 ARE nº 748.371 RG/MT). 



    5. As alegações do recorrente, embora tangenciemos princípios constitucionais, necessitam, para sua apreciação, do exame das normas infraconstitucionais, notadamente do Código de Processo Penal e do Código Penal. 



    6. Somente se chegaria à conclusão de vulneração à CF/1988 caso detectada negativa de vigência da legislação hierarquicamente inferior à Carta Magna, configurando, portanto, mera ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, não cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Pois bem, depreende-se da parte final do art. 1.042, caput, do CPC, que o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. […]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF, eis que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em entendimento firmado por este STF na sistemática de repercussão geral, revela-se cabível o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Vê-se, desse modo, que não há que se falar em usurpação de competência desta Suprema Corte pela decisão da Corte Especial do Tribunal de origem que, ao apreciar agravo interno, mantém juízo negativo de seguimento de apelo extremo com base em entendimento firmado na sistemática de repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Sendo a aplicação da sistemática da repercussão geral atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 



    2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 51.173-ED-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 21/6/22).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo, ainda, que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa. 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente